Tribunal: TJDFT
Processo: 0732773-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732773-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ESPÓLIO DE LOURDES MARIA MADALENA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GEAP. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PROCEDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO GRAVE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Nos termos do Enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2 – O art. 35-C, I, da Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina a cobertura obrigatória, em casos de emergência que implicarem risco imediato de vida, caracterizado em declaração de médico assistente. Portanto, tendo em vista que a médica assistente declarou o risco imediato de vida da paciente, evidenciando que a Demandante necessitava realizar cirurgia de emergência, não se mostra razoável a hospitalização da Autora por quase um mês, aguardando o deferimento dos procedimentos médicos pela Ré, podendo tal fato ser considerado, por si só, abusivo e ilegal. 3 – O dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. O valor arbitrado a tal título deve compensar e satisfazer o ofendido pelo sofrimento suportado, não servindo como fonte de enriquecimento sem justa causa para a vítima do dano, mas devendo ser razoável, justo e equitativo a ponto de reduzir e impedir futuros atos atentatórios reincidentes praticados. 4 – À ocasião do pedido de internação, a Autora necessitava realizar cirurgia por ser portadora de aneurisma de aorta abdominal, potencialmente grave, em quadro de risco cirúrgico elevado, momento em que, a despeito da gravidade e da urgência, bem assim da norma insculpida no artigo 35-C, I, da Lei n° 9.656/98, houve demora de quase um mês, por parte da Ré, na análise e concessão dos procedimentos médicos necessitados pela Autora, colocando a Demandante em situação adicional de aflição e angústia por recear pela perda da vida ou pelas eventuais sequelas advindas da ausência de tratamento. Apelação Cível desprovida. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, a ausência de nexo de causalidade entre qualquer conduta por ela perpetrada e o suposto dano causado à beneficiária e seus familiares. Afirma que cumpriu os prazos estabelecidos pela ANS e que a eventual demora na autorização dos procedimentos se deu por erro do prestador, razão pela qual entende que não deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente violados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado, pertinente à temática abordada no recurso especial, impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1679525/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). E, ainda, “Se a divergência não é notória, e nas razões de recurso especial não há a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração da divergência de interpretação à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedente.” (AgInt no AREsp 1740350/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/03/2021). Além disso, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030